Tribunal: TJSP
Processo: 1121216-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Comunicação multimídia. Ação de rescisão contratual e inexigibilidade do débito. 1. Citação. Pessoa Jurídica. Carta enviada ao endereço da devedora, prédio comercial, recepcionada sem ressalvas na portaria. Inteligência do art. 248, §4o do CPC. Nulidade não reconhecida. 2. Provas juntadas pela autora no sentido de que a prestação de serviços foi falha, sem solução por parte

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Comunicação multimídia. Ação de rescisão contratual e inexigibilidade do débito. 1. Citação. Pessoa Jurídica. Carta enviada ao endereço da devedora, prédio comercial, recepcionada sem ressalvas na portaria. Inteligência do art. 248, §4o do CPC. Nulidade não reconhecida. 2. Provas juntadas pela autora no sentido de que a prestação de serviços foi falha, sem solução por parte da ré, contratada. Rescisão antecipada que se deu por justa causa. Inaplicabilidade da multa contratual. 3. Ré, revel, que apresenta apelação genérica, sem impugnar os fatos e documentos narrados pela autora. Procedência mantida. Recurso não provido, com majoração de honorários.